Tribunal: TJSP
Processo: 2098437-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
r. 3. Inteligência do artigo 1.012, § 1o, V, do CPC/15. 4. O recurso de apelação, interposto pela parte ré, já foi julgado e rejeitado por esta C. 5a Câmara de Direito Público, bem como, os sucessivos embargos de declaração. 5. O contrato de comodato celebrado com terceiro, não tem o condão de obstar o cumprimento da obrigação de fazer, mesmo porque a eventual resolução do avençado é de responsabilidade exclusiva da parte agravante. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) concessão à parte executada do prazo suplementar de 10 dias (acrescido aos 30 dias, já fixados no título executivo judicial), para o cumprimento da obrigação de fazer (execução das obras indicadas na prova pericial); b) arbitramento da multa pecuniária diária, no valor de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00, para a hipótese de descumprimento da determinação judicial; c) determinação à parte exequente para a manifestação a respeito do adimplemento da obrigação, sob a responsabilidade da executada, ou então, a eventual conversão em perdas e danos; d) determinação à parte exequente para a manifestação a respeito do cumprimento da obrigação de pagar. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2098437-47.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Poá - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Poá

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – BEM IMÓVEL DANIFICADO EM DECORRÊNCIA DE PRECIPITAÇÕES – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE MULTA PECUNIÁRIA DIÁRIA – PRETENSÃO RECURSAL DE OBSTAR A REFERIDA EXECUÇÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – BEM IMÓVEL DANIFICADO EM DECORRÊNCIA DE PRECIPITAÇÕES – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE MULTA PECUNIÁRIA DIÁRIA – PRETENSÃO RECURSAL DE OBSTAR A REFERIDA EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de execução provisória do título judicial, relativamente ao cumprimento da obrigação de fazer, reconhecida. 2. A r. sentença proferida na fase de conhecimento ratificou a concessão da tutela provisória de urgência, para a execução de obras indicadas na prova pericial, inclusive, aquelas apontadas no laudo técnico complementar. 3. Inteligência do artigo 1.012, § 1o, V, do CPC/15. 4. O recurso de apelação, interposto pela parte ré, já foi julgado e rejeitado por esta C. 5a Câmara de Direito Público, bem como, os sucessivos embargos de declaração. 5. O contrato de comodato celebrado com terceiro, não tem o condão de obstar o cumprimento da obrigação de fazer, mesmo porque a eventual resolução do avençado é de responsabilidade exclusiva da parte agravante. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) concessão à parte executada do prazo suplementar de 10 dias (acrescido aos 30 dias, já fixados no título executivo judicial), para o cumprimento da obrigação de fazer (execução das obras indicadas na prova pericial); b) arbitramento da multa pecuniária diária, no valor de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00, para a hipótese de descumprimento da determinação judicial; c) determinação à parte exequente para a manifestação a respeito do adimplemento da obrigação, sob a responsabilidade da executada, ou então, a eventual conversão em perdas e danos; d) determinação à parte exequente para a manifestação a respeito do cumprimento da obrigação de pagar. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001031914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2098437-47.2020.8.26.0000,
da Comarca de Poá, em que é agravante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é agravado FÁBIO ROSÁRIO PINTO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2098437-47.2020.8.26.0000 - Poá - VOTO no 26706
2/8
VOTO No 26706
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2098437-47.2020.8.26.0000
COMARCA: Poá
AGRAVANTE: EDGP SP Distribuição de Energia S.A. (Atual
denominação da pessoa jurídica, Bandeirante Energia S.A.)
AGRAVADO: Fábio Rosário Pinto
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Henrique Berlofa Villaverde
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE PROCEDIMENTO COMUM RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO

BEM
IMÓVEL
DANIFICADO
EM
DECORRÊNCIA DE PRECIPITAÇÕES
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL

CONCESSÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE MULTA
PECUNIÁRIA DIÁRIA PRETENSÃO RECURSAL DE
OBSTAR A REFERIDA EXECUÇÃO PROVISÓRIA

IMPOSSIBILIDADE.
1.
Possibilidade
de
execução
provisória do título judicial, relativamente ao cumprimento
da obrigação de fazer, reconhecida. 2. A r. sentença
proferida na fase de conhecimento ratificou a concessão da
tutela provisória de urgência, para a execução de obras
indicadas na prova pericial, inclusive, aquelas apontadas no
laudo técnico complementar. 3. Inteligência do artigo 1.012,
§ 1o, V, do CPC/15. 4. O recurso de apelação, interposto
pela parte ré, já foi julgado e rejeitado por esta C. 5a Câmara
de Direito Público, bem como, os sucessivos embargos de
declaração. 5. O contrato de comodato celebrado com
terceiro, não tem o condão de obstar o cumprimento da
obrigação de fazer, mesmo porque a eventual resolução do
avençado é de responsabilidade exclusiva da parte
agravante. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) concessão
à parte executada do prazo suplementar de 10 dias
(acrescido aos 30 dias, já fixados no título executivo
judicial), para o cumprimento da obrigação de fazer
(execução das obras indicadas na prova pericial); b)
arbitramento da multa pecuniária diária, no valor de R$
1.000,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00, para a
hipótese de descumprimento da determinação judicial; c)
determinação à parte exequente para a manifestação a
respeito
do
adimplemento
da
obrigação,
sob
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2098437-47.2020.8.26.0000 - Poá - VOTO no 26706
3/8
responsabilidade da executada, ou então, a eventual
conversão em perdas e danos; d) determinação à parte
exequente para a manifestação a respeito do cumprimento
da obrigação de pagar. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8.
Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte
ré, desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 79, integrada a fls. 90 que,
nos autos da ação de procedimento comum, ajuizada por Fábio Rosário
Pinto, contra a pessoa jurídica, Bandeirante Energia S.A., na fase de
execução provisória, deliberou o seguinte: a) concedeu à parte executada
o prazo suplementar de 10 dias (acrescido aos 30 dias, já fixados no
título executivo judicial), para o cumprimento da obrigação de fazer
(execução das obras indicadas na prova pericial); b) arbitrou a multa
pecuniária diária, no valor de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$
30.000,00, para a hipótese de descumprimento da determinação judicial;
c) determinou à parte exequente a manifestação a respeito do
adimplemento da obrigação, sob a responsabilidade da executada, ou
então, a eventual conversão em perdas e danos; d) determinou à parte
exequente a manifestação a respeito do cumprimento da obrigação de
pagar.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) pendência de julgamento do recurso de apelação interposto; b) efeito
suspensivo atribuído ao recurso de apelação ope legis (artigo 1.012 do
CPC/15); c) realização integral das obras indicadas na prova pericial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2098437-47.2020.8.26.0000 - Poá - VOTO no 26706
4/8
determinadas por ocasião da antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional; d) fato superveniente, relacionado à celebração do contrato
de comodato referente ao bem imóvel objeto da lide; e) extinção do
referido acordo de vontades, para a realização de parte da obra; f)
destruição do muro, por terceiros, após o início da obra; g) aplicação do
artigo 525, VII, do CPC/15; h) atribuição do efeito suspensivo e, no
mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado, com a atribuição do efeito suspensivo e
respondido.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte ré, não merece provimento, devendo prevalecer a r. decisão de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, julgada
procedente na origem, sem o trânsito em julgado, para condenar a parte
ré ao seguinte: a) execução das obras indicadas na prova pericial; b)
pagamento à parte autora de indenização, a título de danos materiais (R$
8.000,00) e morais (R$ 30.000,00), com o acréscimo dos consectários
legais (fls. 395/398 e 470479, dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2098437-47.2020.8.26.0000 - Poá - VOTO no 26706
5/8
Na sequência, sobreveio a interposição do recurso
de apelação da parte ré e, após a resposta, os autos foram distribuídos a
este relator, em 8.4.20 (fls. 436/449, 458/462 e 468, dos autos
originários).
A pretensão recursal consiste na imposição de óbice
ao prosseguimento da execução provisória do título judicial.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
ré.
Pois bem. É certo que o artigo 1.012 do CPC/15
prevê o efeito suspensivo ao recurso de apelação. Entretanto, os
respectivos § 1o e inciso V, do referido dispositivo legal, dispõem a
respeito da imediata produção de efeitos da sentença que confirmar,
conceder ou revogar a tutela provisória, após a respectiva publicação.
E, a r. sentença proferida na origem, na hipótese dos
autos, ratificou a concessão da tutela provisória de urgência, para
determinar a execução das obras indicadas na prova pericial, inclusive,
aquelas apontadas no laudo técnico complementar (fls. 312 e 395/398,
dos autos originários).
De outra parte, o recurso de apelação, interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2098437-47.2020.8.26.0000 - Poá - VOTO no 26706
6/8
pela parte ré, já foi julgado e rejeitado por esta C. 5a Câmara de Direito
Público (1o.6.20), bem como, os sucessivos embargos de declaração
(24.9.20).
Como
se
vê,
é
perfeitamente
cabível
o
prosseguimento da execução do título judicial, consubstanciado no v.
acórdão proferido por esta C. 5a Câmara de Direito Público, que
ratificou, integralmente a r. decisão original.
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E.
Tribunal de Justiça, a seguir:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
ANULATÓRIA C.C. DANOS MORAIS SENTENÇA
QUE
CONFIRMA
TUTELA
ANTECIPADA

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA
CABIMENTO

Autora que pretende o cumprimento provisório da
sentença na parte em que confirmou a tutela
antecipada outrora deferida em seu favor
Tutela
antecipada
que
determinou
a
abstenção
da
negativação do nome da autora, relativamente aos 02
contratos sub judice, sob pena multa diária Banco
agravado que não deu cumprimento à aludida
determinação judicial e não manifestou insurgência
recursal Reconhecido que a sentença que confirma a
tutela
provisória
começa
a
produzir
efeitos
imediatamente após a sua publicação Apelação do
banco, ademais, que versa apenas sobre a condenação
em danos morais e seu quantum
Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2098437-47.2020.8.26.0000 - Poá - VOTO no 26706
7/8
insurgência no apelo contra a parte relativa à tutela
antecipada Inteligência do art. 1.012, §1o, V, e §2o
c.c. 520, I, do NCPC Precedentes deste E. TJSP -
Possibilidade de prosseguimento do cumprimento
provisório de sentença, independentemente de trânsito
em julgado ou decurso de prazo para cumprimento
voluntário Fase provisória que corre por iniciativa e
responsabilidade exclusiva da exequente
Decisão
reformada Agravo provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2160668-18.2017.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
de Olímpia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/05/2.018; Data de Registro: 23/05/2.018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão
que negou prosseguimento ao cumprimento provisório
de sentença, ante a interposição de recurso de
apelação. Sentença que confirmou tutela provisória
Hipótese em que produz efeitos imediatamente após a
sua publicação (art. 1.012, §1o, V, CPC/15). Decisão
reformada. AGRAVO PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2005176-33.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Isabel
Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
28/06/2.017;
Data
de
Registro:
30/06/2.017)
Finalmente, o contrato de comodato celebrado com
terceiro, não tem o condão de obstar o cumprimento da obrigação de
fazer, mesmo porque a eventual resolução do avençado é de
responsabilidade exclusiva da parte agravante.
Portanto, o cumprimento da obrigação de fazer, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2098437-47.2020.8.26.0000 - Poá - VOTO no 26706
8/8
prazo de 40 dias, sob pena de multa pecuniária diária, era mesmo de
absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração, nos exatos termos da
fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, ratificando,
na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator